Tribunal: TJMT
Processo: 1076432-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076432-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.687.038-06 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0015-90 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ESTORNO COMPROVADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE PARCELA EM ESPÉCIE CONDICIONADA A SAQUE EM OUTRA CIDADE. IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA. RESOLUÇÃO ANTT No 4.282/2014. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição e indenização moral, em razão de cancelamento de passagens de transporte rodoviário adquiridas pela autora, parte em cartão de crédito e parte em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva restituição da quantia paga por cartão de crédito; (ii) estabelecer se a exigência de comparecimento presencial em guichê localizado em cidade diversa para restituição da quantia paga em espécie é válida e, em caso negativo, se a devolução deve ocorrer por depósito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de comprovante de estorno realizado no cartão de crédito transfere à parte autora o ônus de demonstrar a ausência de crédito na fatura, o que não ocorre, atraindo a presunção de veracidade da prova produzida pela ré.

4.

A Resolução ANTT no 4.282/2014 assegura ao passageiro a opção de restituição em moeda corrente ou por depósito em conta bancária de sua titularidade, não podendo a empresa condicionar a devolução a saque presencial em localidade distante.

5.

A manutenção da quantia em espécie sem restituição efetiva caracteriza enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e viola a boa-fé objetiva na relação de consumo.

6.

A exigência de deslocamento de 500 km para restituição de valor reduzido configura prática desarrazoada e falha na prestação do serviço.

7.

A situação não extrapola o mero dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076432-23.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Roseli Ferreira dos Santos

Recorrida(s):

Viação Motta Limitada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora narrou que adquiriu em 06/07/2023 duas passagens de transporte rodoviário junto à requerida pelo valor total de R$ 1.190,00, para embarque em 09/07/2023, mas, por motivo pessoal, cancelou as viagens. Alegou que, em 21/07/2023, a empresa iniciou o procedimento de devolução dos valores, informando prazo de até 30 dias, todavia, mesmo após esse período, a restituição não foi efetivada em sua conta corrente. Sustentou que, diante do descumprimento, sofreu prejuízo material e moral.

Pois bem. O exame dos autos revela que o pagamento das passagens foi realizado de forma híbrida, sendo parte no cartão de crédito e parte em espécie, no montante de R$ 230,62.

Quanto ao valor pago por meio eletrônico, a requerida trouxe documento indicando estorno de R$ 959,38 em 21/07/2023, via Mercado Pago, referente ao cartão utilizado. Nessa extensão, incumbia à autora demonstrar, ao menos por meio de fatura de cartão de crédito do mês de referência, que o estorno não se concretizou, de modo a infirmar a prova apresentada. A ausência de qualquer documento nesse sentido atrai a presunção de veracidade da narrativa da ré quanto ao ressarcimento nessa modalidade, não havendo como afastar o estorno realizado.

Diversa é a situação relativa à parcela paga em dinheiro. A requerida admite que a quantia de R$ 230,62 foi disponibilizada apenas para saque em guichê físico da empresa, localizado em Cuiabá. Ocorre que a autora reside em Sinop, distante cerca de 500 km, conforme comprovado pelas conversas juntadas, nas quais buscou solucionar a questão e foi reiteradamente orientada a deslocar-se até Cuiabá para obter a devolução.

O condicionamento da restituição a comparecimento físico em local distante caracteriza imposição desarrazoada, sobretudo porque a Resolução ANTT no 4.282/2014, assegura ao passageiro a opção de receber em moeda corrente ou por transação bancária em conta de sua titularidade, conforme se segue:

“Art. 13. Antes de configurado o embarque, o passageiro terá direito ao reembolso do valor pago pelo bilhete, em até 30 (trinta) dias do pedido, bastando para tanto a sua simples declaração de vontade por meio de formulário fornecido pela transportadora.

(...)

§ 4o O reembolso de Bilhetes de Passagem dar-se-á:

I - nos casos de bilhetes pagos em espécie, em moeda corrente ou por meio de transação bancária de crédito em favor do passageiro e a critério deste;

(...)”

Nessa perspectiva, ainda que o valor seja de pequena monta, não se pode admitir que a requerida permaneça na posse de quantia paga em espécie e não restituída de forma efetiva, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A conduta de condicionar a devolução à retirada em guichê distante, desconsiderando a opção do consumidor pelo depósito, viola a boa-fé objetiva e revela falha na prestação do serviço.

Diante disso, a sentença merece parcial reforma, tão somente para condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 230,62, paga em espécie.

No mais, mantêm-se os termos da sentença quanto ao valor estornado via cartão de crédito, diante da ausência de prova mínima da autora de que não houve efetivo crédito em sua fatura, e quanto ao pedido de indenização por danos morais, já que os fatos não superam a esfera do mero dissabor, não configurando violação relevante aos direitos da personalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
e CONDENO a empresa ré a restituir a autora a quantia de R$ 230,62 (duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso (06/07/2023), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025